Tribunal: STF
Processo: Rcl 74599
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio Branco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000111-29.2020.5.14.0402, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O Município de Rio Branco narra que Maria Silva de Souza ingressou com a aludida ação trabalhista em seu desfavor e da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos Em Serviços Gerais - Coopserge, objetivado o pagamento de verbas trabalhistas devidas por essa última. 



    Discorre que, após percorrido todo iter processual, o TST “ratifica a condenação do recorrente decretada pelas instâncias trabalhistas inferiores, validando sentença que aplica uma modalidade clara de responsabilidade automática da Fazenda Pública Municipal, simplesmente por ter sido o Município recorrente o tomador dos serviços da trabalhadora recorrida.” (e-doc 1, p. 5).  



    Defende que o acórdão reclamado, “está absolutamente em sentido contrário ao que já foi decidido por essa Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16/DF, no qual restou consagrado o entendimento vinculante de que os entes públicos não podem ser responsabilizados AUTOMATICAMENTE pelos débitos trabalhistas dos prestadores de serviços.” (e-doc 1, p. 5) 



    Assim, requer:    



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera arte, para fins de suspender cautelarmente o v. acórdão lavrado pelo Órgão Especial do Colendo TST, bem como para determinar a suspensão de eventual execução provisória do julgado perante o órgão jurisdicional de origem; 



    […] 



    d) d) por fim e, em definitivo, a procedência do pedido de CASSAÇÃO do v. acórdão do Órgão Especial do TST, proferido nos autos originários Ag-Ag-AIRR-0000111- 29.2020.5.14.0402, o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Rio Branco, determinando-se nova apreciação da causa pela autoridade reclamada com observância da tese fixada por esse Pretório Excelso na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF e no Tema 246 do ementário de julgamentos com repercussão geral, ou, conforme melhor restar entendido, que esse Excelso Tribunal profira decisão substitutiva que aplique as teses constitucionais já sedimentadas, como medida de direito e da mais lídima justiça.” (e-doc 1, p. 7)  



    É o relatório. Decido. 



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF. 



    No caso, o acórdão pelo qual o TST apreciou o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, foi assim ementado:    



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, eis que, no presente caso, não há condenação por mero inadimplemento. Agravo desprovido.” (e-doc. 1, p. 4-5). 



    Acerca do tema de fundo do processo, o TRT da 14ª Região assim se manifestou:    



    “Em primeiro lugar, a responsabilidade subsidiária não teve como fundamento único a confissão do Município. Assim, ainda que eventualmente suplantada a confissão que lhe foi aplicada, persistiria o reconhecimento da responsabilidade subsidiária. 



    Com efeito, eis os fundamentos utilizados na sentença para reconhecimento da responsabilidade subsidiária: 



    É incontroverso que a parte autora prestou serviços em benefício do 2º reclamado (Município de Rio Branco),fazendo serviços de limpeza, durante todo o vínculo empregatício. 



    Trata-se de típica relação trilateral de terceirização, na qual o tomador contrata empresa interposta para a prestação de serviços em seu benefício. No caso presente, essa contratação ainda ocorreu de forma ilícita, diante de relação de cooperativismo fraudulenta, que deixou de observar os termos da Lei 12.690/2012. 



    (...) 



    No caso concreto, observo que foi demonstrada a existência de culpa in eligendo e de culpa in vigilando por parte da administração pública, o que enseja a sua responsabilidade subsidiária. 



    A culpa in eligendo decorre dos próprios termos do contrato estabelecido entre o Município de Rio Branco e a Cooperativa de serviços. Isso porque o contrato previu a admissão de trabalhadores cooperados para "funções gerais", ligadas a desinfecção e higienização em unidades administrativas, como aquela desempenhada pela autora, fora do que permite a Lei 12.690/2012, ao estabelecer que a licitude do trabalho cooperado depende da prestação de "serviços especializados". 



    A culpa in vigilando também resta evidente, pois a tomadora dos serviços também não demonstrou que acompanhou o pagamento dos salários dos trabalhadores terceirizados, tanto que sequer juntou demonstrativos de pagamento referentes aos meses trabalhados ou outros comprovantes relacionados à quitação das parcelas da autora. 



    Em relação à fiscalização do contrato, verifico também que a ausência de prova documental quanto à aplicação de penalidades administrativas à Cooperativa, concessão de repouso anual remunerado ou contratação de seguro de acidente de trabalho,direitos que seriam inerentes até mesmo se a contratação da cooperativa fosse regular. (sentença, id f92a445). 



    Esta fundamentação é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município, sem qualquer utilização da ficção ficta. 



    Daí porque falece interesse ao Município a insurgência quanto à pena de confissão que lhe foi aplicada. 



    Cumpre ter-se em mente o quanto disposto no artigo 794 da CLT: 



    Art. 794 - Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. 



    Não havendo demonstração de prejuízo, ociosa a pretensão de reversão da pena de confissão aplicada ao ente público. 



    (...) 



    A decisão recorrida está fundada também na ilegalidade da contratação de trabalhador por intermediação de cooperativa fraudulenta, como expresso no artigo 5º da Lei 12.690/2012. 



    Com efeito, a primeira reclamada, COOPSERGE, na realidade é uma falsa cooperativa, atuando como intermediária de mão-de-obra não especializada, em verdadeira afronta ao art. 9º da CLT, como já declarado expressamente em ação civil pública movida pelo MPT, já transitada em julgado, como reconhecido pela própria Municipalidade em seu recurso ordinário.



    Aliás, tal fato é incontroverso. 



    Tanto que em seu recurso o Município alega que antes dessa decisão a COOPSERGE vinha cumprindo com seus compromissos contratuais firmados com o Município regularmente. 



    Mas não pode prosperar a alegação. 



    O que havia era relação de emprego, e não de cooperado e cooperativa. 



    (...) 



    A existência válida da relação cooperativista, jamais se poderá declinar do princípio da dupla qualidade exigida pelo art. 7º da Lei 5.764/71, que é incisivo: caracteriza-se a cooperativa pela prestação direta de serviços AOS associados e, não, pela prestação de serviços DOS associados, o que consubstancia distinção fundamental. Na verdade, não há que se falar em ato cooperativo quando se trata de prestação de trabalho subordinado. 



    Esses fatos estão superados pela coisa julgada que reconheceu a ilegalidade da suposta cooperativa. 



    É o quanto basta para reconhecer-se a responsabilidade subsidiária do Município contratante como bem fez o juiz sentenciante. 



    (...) 



    Consoante orientam os itens IV e V da Súmula n. 331 do E. TST, bem como os precedentes supracitados, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, em sendo inadimplente a empresa prestadora, atinge até mesmo a Administração Pública Direta e Indireta, desde que tenha agido com culpa "in eligendo" e/ou "in vigilando", seja parte integrante da lide e conste do título executivo judicial. 



    (...) 



    No caso concreto, como bem expressado na sentença, houve culpa "in eligendo", do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. 



    Isso" porque o MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, malgrado tenha feito licitação para contratação de empresa para terceirizar prestação de serviços, contratou cooperativa que era uma fraude para frustração de direitos trabalhistas, tanto que houve expressa reconhecimento do vínculo empregatício em juízo em ação civil pública julgada por esta Justiça do Trabalho em 2013 como relatado pelo próprio Município em sua contestação. 



    Por outro lado, se a empresa nunca fez pagamento de qualquer verba de índole trabalhista em face da fraude de se apresentar como cooperativa e seus colaboradores como cooperados, como dizer que havia fiscalização efetiva do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO sobre os direitos trabalhistas decorrentes do contrato se nenhum deles jamais foi adimplido pela empresa contratada ao longo dos anos? Evidente a culpa "in vigilando". 



    Assim, deve o MUNICÍPIO DE RIO BRANCO responder, subsidiariamente, na qualidade de tomador de serviços, pelos créditos da reclamante que decorreram do vínculo de emprego ora reconhecido desta com a cooperativa, pelo período em que a obreira prestou serviços em seu benefício, não sendo lícito transferir tal encargo à empregada, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, estendendo-se à Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização. 



    Por tais razões, deve ser mantida sua condenação subsidiária por todas as verbas trabalhistas reconhecidas na sentença referentes ao período em que a obreira prestou serviços em seu benefício, como acima exposto.” (e-doc 2)    



    Das premissas constantes do acórdão reclamado, verifica-se que o Município ora reclamante não se desincumbiu do dever, contratualmente assumido, relativo à fiscalização do pagamento dos direitos e das verbas trabalhistas, além de ter contratado cooperativa fraudulenta, assim reconhecida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, ressaltando-se, ainda, que a admissão dos trabalhadores para funções gerais se deu fora das hipóteses permitidas pela legislação pertinente. 



    Com efeito, a Justiça do Trabalho assentou que: 1) foi demonstrada a existência de culpa in eligendo e de culpa in vigilando por parte da administração pública, o que enseja a sua responsabilidade subsidiária; 2) a culpa in eligendo decorre dos próprios termos do contrato estabelecido entre o Município de Rio Branco e a Cooperativa de serviços, porquanto o instrumento contratual previu a admissão de trabalhadores cooperados para "funções gerais", ligadas a desinfecção e higienização em unidades administrativas, como aquela desempenhada pela autora, fora do que permite a Lei 12.690/2012, ao estabelecer que a licitude do trabalho cooperado depende da prestação de "serviços especializados; 3) em relação à fiscalização do contrato, não se comprovou a aplicação de penalidades administrativas à Cooperativa; 4) a primeira reclamada, COOPSERGE, na realidade é uma falsa cooperativa, atuando como intermediária de mão-de-obra não especializada, em verdadeira afronta ao art. 9º da CLT, como já declarado expressamente em ação civil pública movida pelo MPT, já transitada em julgado, como reconhecido pela própria Municipalidade em seu recurso ordinário.



    Nesse contexto, conclui-se a decisão ora reclamada, ao concluir pela responsabilidade subsidiária da administração pública, lastreou-se na análise de fatos e provas e subsunção à legislação infraconstitucional, matérias que não revelam aderência estrita com os paradigmas apontados na inicial desta reclamação, cuja superação demandaria análise que desborda a competência constitucional desta Suprema Corte. 



    A propósito, colaciono os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF - TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APURADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. III – A Corte Trabalhista reconhece que a responsabilidade subsidiária do reclamante não decorreu, no caso, de mera presunção (imputação automática), tendo sido apurada pelas instâncias ordinárias com base em elementos dos autos, o que não pode ser modificado na instância extraordinária, por demandar revolvimento fático-probatório. IV – Na via da reclamação constitucional, da mesma forma, não se poderia divergir do entendimento da justiça laboral que, à luz dos fatos e provas acostados aos autos, reconheceu a responsabilidade subsidiária da administração por omissão na fiscalização da prestação do contrato de serviços. V - O acórdão combatido não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Não se pode falar em desrespeito à Sumula Vinculante 10 ou ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). VI - Ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, esta Suprema Corte não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova nem estabeleceu limites para a sua apreciação. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 40141 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-11-2020)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A, DO CPC. REGULARIDADE. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CULPA IN VIGILANDO. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É plenamente regular o procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. III – O ato que reconhece a responsabilidade subsidiária do ente estatal por inadimplência no pagamento de verbas trabalhistas por culpa in vigilando, ante a omissão no dever de fiscalização do contrato, não desrespeita o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF. Precedentes. IV – Com base no conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos que autorizam a aplicação da responsabilidade subsidiária do ente estatal. Para alterar-se tal entendimento, indispensável seria a dilação probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 41382 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-11-2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28203 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12-03-2020)”.



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços. Inexistência de condenação automática. Culpa in eligendo fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Negado seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços decorrente da culpa in eligendo revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62519 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF E NO RE 760.931-RG/DF. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILDIADE. MATÉRIA PRECLUSA. REVELIA NO PROCESSO DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, observa-se que a controvérsia não se fixou na responsabilidade subsidiária, analisada nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. II - Para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. III - Não há que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte quando o Tribunal de origem apenas analisa recursos de sua competência. IV - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. VI - Agravo regimental desprovido. (Rcl 62064 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 22-05-2024).



    Não se vislumbra, in casu, condenação automática do ente contratante, mas, sim, responsabilidade baseada no efetivo descumprimento do dever de vigilância e fiscalização.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente